Tribunal: TJSP
Processo: 1001892-65.2019.8.26.0161
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000228542
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1001892-65.2019.8.26.0161/50003, da Comarca de Diadema, em que é embargante
SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A., é embargado PAULU'S GRAF EMBALAGENS
LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Embargos de declaração
parcialmente acolhidos por V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente sem voto), JAYME QUEIROZ LOPES E ARANTES THEODORO.
São Paulo, 31 de março de 2020.
MILTON CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001892-65.2019.8.26.0161/50003 -Voto no 26527
2
Voto no 26527.
Embargos de declaração no 1001892-65.2019.8.26.0161/50003.
Comarca: Diadema.
Embargante: Suzano Papel e Celulose S.A.
Embargada: Paulu's Graf Embalagens Ltda.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação monitória. Recurso da
embargada não conhecido. Honorários recursais devidos, por força
do art. 85, §11, do CPC. Omissão sanada. Embargos parcialmente
acolhidos.
Pretende a embargante seja declarado o venerando acórdão
de fls. 238/241, alegando que contém omissão, somente quanto à majoração dos
honorários advocatícios em sede recursal, ao patamar de 20% sobre o valor
atualizado da causa, em conformidade com o artigo 85, parágrafo 11 do Código
de Processo Civil.
É o relatório.
O recurso comporta parcial provimento.
De fato, uma vez não conhecido o recurso de apelação
interposto pela embargada, em razão do recolhimento intempestivo do preparo
recursal, impunha-se majorar os honorários advocatícios fixados na sentença na
forma do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.
Assim, considerando-se o trabalho adicional desempenhado na
fase recursal e as diretrizes fixadas pelo §2o do mesmo artigo 85, de rigor a
majoração dos honorários advocatícios arbitrados pelo Juízo a quo em desfavor
da embargada para 12% sobre o valor atualizado do débito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001892-65.2019.8.26.0161/50003 -Voto no 26527
3
Não se justifica a majoração para o percentual de 20%
pretendido pela embargante, exatamente porque desproporcional em face do
trabalho adicional efetivamente realizado em grau recursal e da complexidade da
causa.
Ante o exposto, acolhem-se em parte os embargos para
sanar a omissão apontada e majorar os honorários advocatícios fixados na
sentença para 12% sobre o valor do débito.
MILTON PAULO DE CARVALHO FILHO
relator